Tribunal: STF
Processo: HC 229017
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nathalia Poeta em favor de Lucas Granzotto Ferreira Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso no RHC 174.550/SC. 



    Consta dos autos que, em 10/06/2020, após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente. Posteriormente, foi denunciado juntamente com outro réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, bem como pelo disposto no artigo 180, caput, do Código Penal. A prisão preventivamente somente foi efetivada em 18/08/2022.



    Irresignada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem (eDOC 7, p. 94-99). 



    Interpôs, então, recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento em decisão monocrática da Ministra relatora (eDOC 7, p. 139-144).



    Nesta via, alega inexistência de contemporaneidade entre os fatos investigados pela polícia e a manutenção do encarceramento preventivo do paciente, porquanto “o contexto apresentado pela autoridade policial supostamente ocorrido deu-se em abril de 2020, ou seja, há mais de 02 (três) anos”(eDOC 1, p. 4). 



    Sustenta haver excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o processo tramita há mais de três anos, caracterizando a prisão verdadeira antecipação indevida da pena. 



    Declara que o paciente possui residência fixa, núcleo familiar forte e não pretende se esquivar de sua responsabilidade criminal, razão pela qual não se pode presumir que sua liberdade oferece riscos à instrução criminal ou à ordem pública. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, possibilitando-lhe aguardar o julgamento do feito em liberdade, até o trânsito em julgado. 



    O ato apontado como coator transitou em julgado em 07/02/2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    Em atenção ao pedido de informações (eDOC 10), a Corte de origem noticiou que, na atual fase, o feito aguarda a apresentação de alegações finais pela defesa (eDOC 12). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Na espécie, a Ministra relatora Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, desproveu o recurso ordinário, consignando que a impetração não evidenciou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, vejamos:



    “Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, registro que "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa ou quaisquer fatores que possam influir na tramitação" (HC 541.104/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020). 



    No que se refere à citada alegação, o Colegiado de origem apresentou os seguintes esclarecimentos, refutando eventual desídia estatal na condução do feito (fls. 972-973; sem grifos no original):



    "Por fim, no que se refere ao excesso de prazo, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Primeiramente porque, conforme destacado no Habeas Corpus n. 5037016- 88.2022.8.24.0000, impetrado anteriormente pela defesa do paciente, 'os autos estão tendo regular processamento, não tendo ficado injustificadamente parado'. Além disso, como salientado por ocasião do indeferimento do pleito liminar pelo eminente Des. Sidney Eloy Dalabrida, 'De mais a mais, constata-se que o processo permaneceu suspenso por mais de 1 (um) ano em virtude da ausência do paciente (Evento 141, DESPADEC1) até a constituição de defensor (Evento 182, DESPADEC1) e a audiência de instrução e julgamento foi redesignada em razão do desaparecimento da preferência legal (réus soltos/foragidos) (Evento 268, DESPADEC1). Afora isso, o paciente foi encontrado para o cumprimento do mandado de prisão no dia 18/8/2022, estando segregado há pouco mais de um mês (Evento 328, MANDPRISA01, todos dos autos n. 5063446-42.2021.8.24.0023)' (evento 9). Diante desse contexto, de inexistência de qualquer atraso no andamento do feito, e considerando que a prisão é recente (18-8-2022), não há como reconhecer do alegado constrangimento ilegal."



    Com suporte no excerto supratranscrito, entendo plausíveis as razões consignadas pela instância ordinária para afastar a tese de ocorrência de desídia estatal, até porque não é constatável ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, sobretudo se considerada a soma das penas abstratas dos delitos pelos quais o Recorrente está sendo processado (art. 121, § 2.º, I e IV, e art. 180, caput, ambos do Código Penal), a pluralidade de réus (três), bem como a suspensão do feito originário por mais de um ano, nos termos do art. 366 do CPP. 



    [...]



    Ademais, em consulta pública disponível no site do Tribunal local, verifica-se que, em 07/11/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo designada audiência em continuação para o dia 01/02/2023. Em 09/12/2022, uma vez mais o Magistrado singular negou o pedido de revogação da custódia cautelar do ora Recorrente, pelos mesmos fundamentos que ensejaram o decreto prisional inicial. Tais movimentações revelam que o feito tem recebido regular impulso.



    Em relação à alegada falta de contemporaneidade da prisão preventiva, o Tribunal a quo assim decidiu (fl. 972; sem grifos no original):



    "Vê-se que a autoridade apontada como coatora demonstra que a prisão do paciente é imprescindível e ainda se faz necessária, não sendo possível acolher o argumento de falta de contemporaneidade, tendo em vista o risco concreto de reiteração delituosa, além de estar comprovada a necessidade da prisão para a instrução criminal e aplicação da lei penal, até mesmo em razão de o paciente ter ficado por muito tempo foragido (mandado de prisão cumprido apenas em 18-8- 2022)."



    Nesse sentido, cumpre salientar que, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte Superior:



    [...]



    Ressalto, por fim, que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente:



    [...]



    Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    (eDOC 7, p. 139-144)



    Quanto ao argumento de não haver contemporaneidade entre os fatos indicados para o decreto preventivo, a jurisprudência desta Corte assentou que a prisão preventiva não perde a contemporaneidade pelo simples transcurso do tempo, devendo-se considerar se as razões que motivaram sua adoção ainda persistem. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Presente a hediondez do delito, não incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A. 8. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 209107 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022, grifo nosso).



    No caso, o Tribunal local informou que a prisão preventiva do paciente foi recentemente revisada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, cuja decisão assim consignou:



    “Em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP, reviso a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada. 



    Quanto ao acusado LUCAS, observo da decisão do Evento 7 dos autos n. 5040793-80.2020.8.24.002, que a medida extrema foi decretada para a garantia da ordem pública, bem como da instrução processual. 



    A necessidade da manutenção da prisão de LUCAS já foi analisada inúmeras vezes, como já destacado na decisão de Evento 521: 



    O pedido de revogação da prisão não é novo e não acrescenta absolutamente nada diante do que já foi analisado pelo Eg. Tribunal de Justiça no julgamento dos habeas corpus ns. 50623332520218240000 (julgado em 16/12/2021), 5000205-32.2022.8.24.0000 (julgado em 21/01/2022), 5037016- 88.2022.8.24.0000 (julgado em 15/07/2022), 5054612-85.2022.8.24.0000 (julgado em 11/11/2022), e no recurso de habeas corpus n. 169103/SC cujo provimento foi negado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente (24/11/2022), todos tirados contra a decisão dos autos relacionados que decretou a prisão preventiva de LUCAS.



    Do último habeas corpus (5054612-85.2022.8.24.0000) interposto no Eg. Tribunal de Justiça colhe-se da ementa do acórdão: 



    HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS ACERCA DO MÉRITO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A SEGREGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. A GRAVIDADE DO DELITO, O MODUS OPERANDI E AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS, ALÉM DE INDICAREM A PERICULOSIDADE DO AGENTE, JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AINDA, PACIENTE COM PROCESSOS EM ANDAMENTO E COM CONDENAÇÃO POR DIVERSOS DELITOS, E QUE ESTEVE FORAGIDO POR MUITO TEMPO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA PRESENTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ESPECIFICADOS. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCESSO COM REGULAR PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE DITA COATORA. PRISÃO DO PACIENTE RECENTE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 



    No mais, LUCAS permaneceu foragido desde 10/06/2020 (prisão decretada nos autos 5040793- 80.2020.8.24.0023 relacionados), sendo segregado apenas em 18/08/2022, ou seja, frustrou a aplicação da lei penal por quase dois anos (!), sendo ainda localizado longe do distrito da culpa, mais precisamnete no Estado do Rio Grande do Sul (recolhido na Comarca de Sapucaia do Sul/RS)!



    LUCAS já ostenta condenações por tentativa de homicídio, crimes de trânsito, furto, receptação (duas!) e adulteração de sinal de veículo automotor (Evento 15), cabendo inclusive recordar que para o homicídio aqui perpetrado, segundo a denúncia, os criminosos teriam feito uso de um veículo furtado/roubado e com placas adulteradas, o qual posteriormente apreendido e periciado. 



    Adito que a instrução processual não foi encerrada neste juízo de prelibação e a prisão ainda é imprescindível tanto para a garantia da ordem pública, face tanto a gravidade concreta do delito como o risco que o estado de liberdade do denunciado representado ao seio sociais face as anotações delitivas anteriores, isso para além como da aplicação da lei penal, razão pela qual, para evitar indesejável tautologia, INDEFIRO o pedido do Evento 512.



    Pois bem. 



    Encerrada a instrução (Evento 679), o Ministério Público ofertou suas alegações finais (Evento 684). Atualmente, os autos aguardam as manifestações da defesa. 



    Ainda que encerrada a instrução processual, e sob este fundamento a prisão não possa ser mantida, não houveram quaisquer alterações fáticas que justifiquem, neste momento, a revogação da medida.



     Por fim, destaco que por ocasião da sentença, mesmo que seja eventualmente de pronúncia, a decisão que decretou a prisão preventiva novamente será revisada, mercê da deliberação quanto a possibilidade de eventual apelo em liberdade. 



    Assim, MANTENHO a prisão preventiva decretada.”



    (eDOC 12, p. 26, grifo nosso)



    Do excerto transcrito, tem-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e da instrução processual, fundamentos que, no entendimento do Tribunal de origem, permanecem vigentes.



    Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando a autoridade judicial competente, em decorrência de revisão nonagesimal estipulada pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, revisa os fundamentos da prisão preventiva e os considera atuais e sólidos. Nesse norte, destaco o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REAVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATUALIDADE DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO. 1.A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Em tema de prisão preventiva, a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal é de que o risco de reiteração delitiva integra o escopo da ameaça à ordem pública, e deve ser extraído de particularidades afetas à execução criminosa ou à gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 4. A aferição da atualidade do risco à ordem pública demanda específica apreciação, sendo insuficiente superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. Importa avaliar se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso concreto, a necessidade da segregação cautelar foi reavaliada e reafirmada pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que persiste a contemporaneidade do periculum libertatis, outrora evidenciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.649 AgR (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 6.7.2020). Subsistem as fundadas suspeitas de que o agravante desempenhara papel de projeção em operações de compra e venda de combustíveis por empresas de trading companies corruptoras em detrimento da Petrobras S.A, valendo-se de contas offshore para intermediar a movimentação de expressiva quantia. Sopesam contra o agravante, da mesma forma, a conjecturada dificuldade na recuperação do numerário movimentado em contas mantidas no exterior e o implemento de novos atos de lavagem no desenrolar das investigações, fatores a justificar a idônea imposição da segregação cautelar. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 208205 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022, grifo nosso)



    Ademais, a prisão preventiva foi decretada em 10/06/2020, cumprida, tardiamente, mais de 2 anos depois, por haver o paciente abandonado o distrito da culpa. (eDOC 12, p. 24)



    No tocante ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    No caso, das informações prestadas nos autos pelo Tribunal de origem, colhe-se que a prisão preventiva foi decretada em 10/06/2020 e a denúncia recebida em 24/09/2020, não tendo os réus sido encontrados para citação. Diante da não localização do paciente, determinou-se sua citação por edital. Em 28/07/2021, o feito foi suspenso quanto ao paciente, nos termos do art. 366 do CPP. Em 18/08/2022, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão. Em 07/11/2022, foi realizada a audiência de instrução. Em 09/12/2022 e 10/03/2023, a prisão do paciente foi revisada. Informa ainda, o Tribunal, que em 19/04/2023 foi realizada nova audiência, na qual o “Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha ausente e a defesa não concordou com a antecipação dos depoimentos de sus (sic) testemunhas presentes”. Em 10/05/2023, o paciente e o corréu foram interrogados. Em 21/06/2023, houve nova revisão da prisão, como já citado acima. Atualmente, o processo aguarda a apresentação das alegações finais da defesa (eDOC 12, p. 21-27). 



    Assim, constata-se que a marcha processual seguiu o seu curso normal, principalmente porque o feito permaneceu suspenso nos termos do art. 366 do CPP, tendo prosseguimento somente após o cumprimento do mandado de prisão em face do paciente, em 18/08/2022. Logo, o tempo transcorrido desde a efetivação da prisão - pouco mais de 10 (dez) meses, não se afigura excessivo para o deslinde processual.



    Além disso, verifica-se que a determinação contida no art. 316, parágrafo único, do CPP foi devidamente cumprida, em pelo menos três ocasiões, razão pela qual se conclui que não houve desídia judicial em relação à segregação do paciente. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente